Tribunal: STF
Processo: Rcl 45512
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. 



    1. O processo originário envolve vínculo do servidor com o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei municipal n. 100/1998, o que firma a competência da Justiça do Trabalho no caso.



    2. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6, ante a ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma.



    3. Agravo regimental desprovido.